Tribunal: TJMT
Processo: 1011288-31.2022.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011288-31.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DA SILVA - CPF: 906.175.411-91 (EMBARGADO), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo e determinou sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, além de reconhecer a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à fundamentação sobre a inaplicabilidade da taxa média de mercado sem considerar o risco da operação financeira; e (ii) à análise do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a tese da abusividade dos juros, apontando que a taxa contratada (22% ao mês) excede em mais de quatro vezes a média de mercado (5,32%) e destacando a ausência de justificativa plausível por parte da instituição financeira.

4.

O julgado também aborda expressamente a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, reconhecendo a legitimidade da devolução em dobro em razão da ausência de boa-fé na cobrança indevida.

5.

O acórdão examinou as teses jurídicas pertinentes, dando por prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não expressamente mencionados.

6.

Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito ou rediscussão de fundamentos já enfrentados e afastados pela decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: A simples divergência da parte com o entendimento firmado no acórdão não configura omissão ou erro material a ser sanado por Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

em
face do acórdão de id. 286179392, que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de empréstimo firmado com a autora, fixando-os à taxa média de mercado, conforme critérios divulgados pelo BACEN, e reconheceu a repetição do indébito em dobro
.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões no acórdão, especialmente no tocante à ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade da taxa média de mercado sem considerar o risco da operação. Requer o prequestionamento do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ) (id. 288967378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão no julgado quanto à fundamentação quanto à inaplicabilidade da taxa média de mercado e a inexistência de má-fé na conduta da embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos controvertidos, em especial a abusividade da taxa de juros contratada, que ultrapassava em mais de quatro vezes a média de mercado (22% ao mês contra 5,32%), a ausência de justificativa plausível por parte da instituição financeira quanto à prática de taxa superior e a aplicação da jurisprudência do STJ e o cumprimento do ônus probatório conforme art. 373, II, do CPC.

A alegação de que o acórdão não considerou os riscos inerentes à atividade da embargante já foi devidamente refutada, inclusive com expressa menção à ausência de prova nos autos de risco agravado da operação ou qualquer circunstância extraordinária que justificasse o percentual praticado.

Tampouco se verifica omissão quanto ao art. 42, parágrafo único, do CDC. O acórdão analisou a má-fé na cobrança e reafirmou a legitimidade da devolução em dobro, dada a ausência de justificativa razoável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que o simples fato de não ter sido acolhida a tese da embargante não configura ausência de enfrentamento da matéria. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não expressamente mencionados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025